Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Retornem os autos à Secretaria da 3a Turma Cível para que, em vista da determinação de ID 64229554, aguarde-se o fim do prazo determinado nos autos do AGI no 0730738-21.2024.8.07.0000, retornando os autos conclusos de modo conjunto para o julgamento do mérito dos recursos.